Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DESCONHECIDO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra citação feita por edital, em ação penal na qual o paciente se encontra incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do paciente antes de ocorrida a citação por edital.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o entendimento jurisprudencial (STJ e TDDFT), o esgotamento dos meios necessários à localização do acusado ocorre pela realização de diligências nos endereços constantes dos autos.
4. Na espécie, quando da citação por edital e suspensão do processo e do curso do prazo processual (1o-abril-2005), ainda não havia informações acerca do verdadeiro endereço do paciente ora informado pelo impetrante.
5. Portanto, em que pese as diligências realizadas na tentativa de localização do paciente no endereço constante dos autos, bem como as cartas precatórias expedidas para outras comarcas e diligências nos presídios, fato é que o paciente não foi localizado e certamente não seria, em razão de residir em endereço desconhecido dos autos e não haver notícia de que preso em outros centros de detenção, o que não pode culminar na nulidade da citação por edital e, consequentemente, em extinção da punibilidade pelo reconhecimento de eventual prescrição.
6. Prevalece no âmbito processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.